Tribunal: TCU
Processo: 042.499/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3415/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.499/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Paulo Ernesto Hezel Huida (XXX.518.922-XX); Paulo Felix da Silva Junior (XXX.924.283-XX); Paulo Ricardo Medeiros Ribeiro (XXX.848.553-XX); Paulo Roberto Yamamoto Brandt (XXX.322.400-XX); Paulo Sergio Boita (XXX.126.409-XX); Paulo Venturini Henrique Junior (XXX.746.416-XX); Paulo Wagner Damacena (XXX.824.772-XX); Pedro Vieira de Araujo (XXX.802.382-XX); Rafael Pena Batista (XXX.274.265-XX); Rafaela Rech (XXX.866.510-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.